Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-81.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702836-81.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO JACKSON PEREIRA ALVES APELADO: DEMACOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Verifica-se que a sentença foi proferida em 13/4/2023 (ID 48201799), publicada em 19/4/2023 e em 26/4/2023 foram opostos Embargos de Declaração pela ré DEMACOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (ID 48201802). O autor PAULO JACKSON PEREIRA ALVES apresentou contrarrazões aos embargos e interpôs Apelação contra a sentença, tudo no dia 10/05/2023 (ID 48201805 e 48201806). A ré DEMACOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA apresentou contrarrazões à apelação em 13/06/2023 (ID 48201809) Ocorre que, sem que houvesse apreciação dos Embargos de Declaração pelo juízo de origem, os autos foram remetidos à Segunda Instância. Em despacho proferido no dia 17/08/2023, o Des. João Luis Fisher Dias determinou a remessa dos autos à origem para apreciação dos Embargos de Declaração (ID 50151980). Com o retorno à Vara Cível do Riacho Fundo, os Embargos de Declaração pendentes de análise foram conhecidos e não providos pela sentença de ID 51363834, proferida em 14/09/2023. No dia seguinte ao proferimento da sentença (15/09/2023), os autos foram remetidos à Segunda Instância e me vieram conclusos no dia 18/09/2023. Em 19/03/2023, a ré DEMACOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA apresentou petição aduzindo que, “subtraindo o direito ao contraditório e ampla defesa da ora peticionante, os autos foram imediatamente remetidos a 2a instância, durante o prazo recursal da ora apelada, que já havia inclusive manifestado o interesse de interpor recurso. interesse de interpor recurso” (ID 51503943). Como se vê, contra a sentença ainda cabe apelação pela ré, o que lhe foi cerceado, tendo em vista que os autos foram remetidos a esta Segunda Instância sem a abertura do prazo recursal, não havendo no processo certidão de disponibilização da sentença dos Embargos de Declaração no Diário de Justiça Eletrônico. Diante disso, retornem novamente os autos à Vara de origem para que se proceda à intimação da ré DEMACOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, oportunizando à parte prazo para interposição de eventual recurso de apelação. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora